Tribunal: TJMT
Processo: 1022437-58.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022437-58.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), JUAREZ ALVES DA COSTA - CPF: 478.430.809-10 (APELADO), RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), MANOELITO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 626.980.791-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINALIDADE ORIGINAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO. UTILIZAÇÃO ALTERNATIVA DO BEM. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em face de ex-Prefeito e ex-Secretário de Saúde, em razão da locação de imóvel mediante dispensa de licitação para instalação de unidade de saúde que não foi implementada, com alegado prejuízo ao erário decorrente da manutenção de contrato supostamente ineficaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há irregularidade de representação processual apta a impedir o conhecimento do recurso; (ii) estabelecer se a celebração e manutenção de contrato de locação sem utilização da finalidade originalmente prevista configura ato de improbidade administrativa; (ii) determinar se estão presentes o dolo específico e o efetivo dano ao erário exigidos pelos arts. 10 e 11 da Lei no 8.429/1992, com redação dada pela Lei no 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A irregularidade de representação processual é sanável, devendo o juiz oportunizar prazo para correção, nos termos do art. 76 do CPC.

4.

O vício na procuração foi devidamente sanado pelo Município no prazo assinalado, com a juntada de novo instrumento e comprovação da legitimidade do subscritor, afastando o não conhecimento do recurso.

5.

A Lei no 14.230/2021 exige a comprovação de dolo para a configuração de atos de improbidade administrativa, vedando a responsabilização por mera culpa ou irregularidade, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1.199.

6.

A contratação do imóvel possui justificativa legítima à época, fundada na expectativa de aumento da demanda por serviços de saúde em razão da implantação de conjunto habitacional, cuja entrega foi posteriormente atrasada por fato superveniente alheio à vontade dos gestores.

7.

Não há prova de que os agentes públicos tenham atuado com vontade livre e consciente de causar dano ao erário ou violar princípios administrativos, inexistindo dolo específico.

8.

A atuação do Prefeito restringe-se à assinatura do contrato com base em pareceres técnicos, sem demonstração de participação em eventual desvio de finalidade.

9.

O Secretário de Saúde, diante da inviabilidade superveniente da finalidade original, determina a utilização do imóvel para armazenamento de documentos médicos, atendendo necessidade administrativa.

10.

A utilização do imóvel para finalidade diversa afasta a comprovação de dano efetivo ao erário, sendo incompatível com a presunção de prejuízo.

11.

O baixo consumo de água e energia elétrica é compatível com a utilização para arquivo, não comprovando a completa ociosidade do bem.

12.

A configuração de ato de improbidade por violação a princípios exige dolo específico e enquadramento em rol taxativo do art. 11 da Lei no 8.429/1992, não verificados no caso concreto.

13.

Eventuais falhas de planejamento ou gestão configuram irregularidades administrativas, insuficientes para caracterizar improbidade sem demonstração de má-fé e dano efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A irregularidade de representação processual é vício sanável, não impedindo o conhecimento do recurso quando corrigida no prazo legal. 2. A configuração de ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo do agente público. 3. A caracterização de lesão ao erário depende de prova efetiva de prejuízo, sendo inadmissível dano presumido. 4. A utilização de bem público para finalidade diversa, sem dolo e com atendimento de interesse público, não configura ato ímprobo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 76 e art. 355, I; Lei no 8.429/1992, arts. 1o, §1o, 10 e 11; Lei no 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.199 da Repercussão Geral; TJMT, AC no 0002010-14.2017.8.11.0107, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.02.2026; TJSP, AC no 1001271-61.2018.8.26.0498, Rel. Des. Décio Notarangeli, j. 18.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Sinop
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário por Ato de Improbidade Administrativa no 1022437-58.2021.8.11.0015, ajuizada em face de
Juarez Alves da Costa
, ex-Prefeito,

e
Manoelito da Silva Rodrigues
, ex-Secretário de Saúde, por entender ausentes dolo específico por parte dos requeridos e lesão ao erário municipal (id. 336527394).

A ação teve origem em supostas irregularidades na locação de imóvel mediante dispensa de licitação, formalizada por meio do Contrato no 013/2016, decorrente da Dispensa de Licitação no 004/2016, destinado à instalação da Farmácia Regional V, no Jardim São Francisco, em Sinop, mas que não fora utilizado para a finalidade prevista, resultando em dano ao erário inicialmente estimado em R$ 89.213,39 e posteriormente atualizado para R$ 190.589,97.

Nas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que a sentença teria
desconsiderado o conjunto probatório constante dos autos e dos procedimentos administrativos instaurados para apuração dos fatos
.

Argumenta, neste contexto, que restou comprovado que o imóvel locado na gestão do apelado Juarez Alves da Costa
jamais foi utilizado para a instalação da Farmácia Regional V
, permanecendo ocioso durante todo o período contratual, apesar da realização de pagamentos mensais de aluguel e despesas correlatas.

Alega que as apurações realizadas pela
Unidade de Controle Interno
do Município, bem como pelos procedimentos administrativos instaurados no âmbito municipal, teriam evidenciado a inexistência de qualquer estrutura destinada à prestação de serviços de saúde no local, além da ausência de fiscalização contratual e da manutenção indevida dos pagamentos.

Sustenta, ainda, que o imóvel permaneceu fechado e sem utilização durante todo o período contratual, inexistindo comprovação de qualquer atividade pública no local, e que a alegação de utilização para armazenamento de documentos não encontra respaldo na prova dos autos; ao contrário, as contas de água e energia elétrica indicariam consumo mínimo, compatível com imóvel desocupado, evidenciando que a manutenção do contrato e dos pagamentos não decorreu de efetiva necessidade pública, mas de omissão e descontrole dos gestores responsáveis.

Defende, assim, que os demandados teriam permitido a manutenção de contrato administrativo
ineficaz e desnecessário
, com dispêndio de recursos públicos sem qualquer retorno à coletividade, conduta configuradora de
ato de improbidade administrativa que causa dano ao erário
, nos termos do art. 10, V, VIII e XI, da Lei no 8.429/1992, e viola os princípios da administração pública previstos no art. 11,
caput
, e VI, do mesmo diploma legal, especialmente os da legalidade, moralidade, eficiência e economicidade.

Ao final, o apelante requer a
reforma integral da sentença
, para que os apelados sejam condenados ao ressarcimento integral do prejuízo causado ao erário, além da aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa
(id. 336527395).

Apenas Juarez Alves da Costa apresentou contrarrazões, ocasião em que suscitou preliminar de irregularidade na representação processual do apelante, alegando vício na procuração juntada aos autos. No mérito, sustentou que o recurso inova em argumentos não apresentados na inicial e que não há provas suficientes do alegado prejuízo. Reiterou a ausência de responsabilidade pessoal, considerando que sua atuação limitou-se aos atos próprios do cargo de Prefeito, sem participação no suposto desvirtuamento da finalidade contratual (id. 336527398).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso, entendendo que não restou configurado ato de improbidade administrativa por ausência de dolo específico e de efetivo dano ao erário, considerando que o imóvel foi efetivamente utilizado pelo ente público, ainda que para finalidade diversa da originalmente prevista (id. 347098381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Município de Sinop ajuizou ação civil pública de ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa em face de Juarez Alves da Costa, ex-Prefeito,

e Manoelito da Silva Rodrigues, ex-Secretário de Saúde, em razão de supostas irregularidades constatadas pela Unidade de Controle Interno do Município de Sinop relacionadas ao Contrato no 013/2016, celebrado mediante Dispensa de Licitação no 004/2016, para locação de imóvel comercial destinado à instalação da Farmácia Regional V no Jardim São Francisco.

Conforme narrado na inicial, apesar da contratação, o imóvel não teria sido utilizado para a finalidade prevista, tendo sido realizados pagamentos de aluguel, água e energia elétrica entre maio de 2016 e março de 2017, o que teria ocasionado dano ao erário inicialmente estimado em R$ 89.213,39 e posteriormente atualizado para
R$ 190.589,97.

O primeiro requerido, Juarez Alves da Costa, exercia o cargo de Prefeito Municipal à época dos fatos, tendo assinado o contrato de locação. O segundo requerido, Manoelito da Silva Rodrigues, ocupava o cargo de Secretário Municipal de Saúde e foi responsável pela solicitação da contratação. Segundo a inicial, a locação foi justificada pelo lançamento do Residencial Nico Baracat, que aumentaria a demanda por serviços de saúde na região, porém o residencial não foi entregue no prazo previsto.

A Unidade de Controle Interno do Município de Sinop, ao investigar os fatos, constatou que o imóvel permaneceu sem utilização para a finalidade contratada, sendo posteriormente alegado que teria sido usado para armazenamento de documentos. Contudo, as contas de energia e água indicaram consumo mínimo durante todo o período, sugerindo baixa ou nenhuma utilização efetiva.

O caso foi ainda objeto de sindicância administrativa (Portaria no 389/2019) e processo administrativo disciplinar (PAD no 053/2019), que concluíram pela existência de prejuízo ao erário municipal. O PAD foi arquivado em razão da exoneração do servidor Manoelito da Silva Rodrigues, mas recomendou o encaminhamento à Procuradoria Jurídica para medidas de ressarcimento, o que resultou na propositura da ação de improbidade administrativa pelo ente municipal.

Recebida a demanda pelo juízo
a quo
e determinada a citação dos réus, sobreveio contestação de Juarez Alves da Costa arguindo, preliminarmente, a prescrição parcial dos valores referentes ao ano de 2016, ao fundamento de que a ação foi ajuizada após o prazo de cinco anos. No mérito, negou responsabilidade pelos fatos, alegando que sua participação limitou-se à assinatura do contrato após análise pelos setores competentes, sem conhecimento do posterior desvirtuamento da finalidade. Argumentou que a não instalação da farmácia decorreu de fato superveniente alheio à sua vontade, qual seja, o atraso na entrega do Residencial Nico Baracat pela Caixa Econômica Federal. Sustentou, ainda, a ausência de dolo específico e de efetivo prejuízo ao erário, considerando que o imóvel foi posteriormente utilizado para arquivo de documentos.

O requerido Manoelito da Silva Rodrigues, embora regularmente citado, não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia.

Encerrada a fase postulatória, as partes se manifestaram acerca da produção de provas, tendo o magistrado de primeiro grau entendido pela
desnecessidade de dilação probatória, razão pela qual promoveu o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Ao proferir sentença, o Juízo de origem
rejeitou a preliminar de prescrição e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que não restaram demonstrados o dolo dos agentes públicos nem a efetiva ocorrência de prejuízo ao erário, consignando que o imóvel locado teria sido efetivamente utilizado pela Administração Pública, ainda que para finalidade diversa daquela inicialmente prevista no contrato

Inconformado, o Município de Sinop interpôs o presente recurso de apelação, sustentando que, ao contrário do entendimento do juiz sentenciante, houve efetivo dano ao erário e ofensa aos princípios que norteiam a Administração Pública decorrente da manutenção de contrato de locação sem utilização adequada. Passo a analisar a insurgência recursal iniciando pela preliminar arguida em contrarrazões pelo apelado Juarez Alves da Costa.

Preliminar de Irregularidade de Representação Processual

Inicialmente, cumpre examinar a preliminar suscitada pelo apelado Juarez Alves da Costa quanto à alegada irregularidade na representação processual do Município de Sinop, que teria apresentado procuração com vício formal na assinatura do Prefeito Municipal.

A preliminar não merece acolhimento.

Ocorre que, determinada a regularização da representação processual no prazo de dez dias, sob pena de não conhecimento do recurso (id. 350466897), o Município de Sinop juntou nova procuração aos autos, devidamente assinada pelo Prefeito Municipal, bem como a Portaria no 1844/2022, que comprova a nomeação do advogado subscritor no cargo de Assistente Jurídico (id. 353027899).

Como se sabe, o art. 76 do CPC estabelece que, verificada irregularidade de representação, o juiz deve designar prazo para saneamento do vício, evitando-se a extinção do processo por questões meramente formais. Outrossim, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, sanado o vício no prazo determinado, não há óbice ao prosseguimento do feito.

No caso, considerando que o Município de Sinop atendeu tempestivamente à determinação judicial, apresentando documentação hábil a comprovar a regularidade de sua representação processual, impõe-se a rejeição da preliminar suscitada e o conhecimento do recurso de apelação.

Mérito

A controvérsia central dos autos reside na caracterização ou não de ato de improbidade administrativa decorrente da celebração e manutenção do Contrato no 013/2016, que teve por objeto a locação de imóvel para instalação da Farmácia Regional V no Jardim São Francisco, sem que tal finalidade tenha sido efetivamente cumprida.

Para adequada análise da questão, mostra-se imprescindível considerar as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa, especialmente no que tange aos elementos configuradores dos atos ímprobos previstos nos arts. 10 e 11 da Lei no 8.429/1992.

Com efeito, a Lei no 14.230/2021 promoveu significativas modificações no regime jurídico da improbidade administrativa, estabelecendo maior rigor na caracterização dos atos ímprobos. Nesse sentido, o art. 1o, §1o, da Lei no 8.429/1992, com a nova redação, passou a exigir expressamente o elemento subjetivo doloso para a configuração de quaisquer dos atos de improbidade ao dispor que
"Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais"
.

Paralelamente, o art. 10, que trata dos atos que causam lesão ao erário, foi alterado para exigir não apenas o dolo, mas também a comprovação efetiva do dano, ao passo que o art. 11 passou a exigir dolo específico e a estabelecer rol taxativo de condutas, de modo que a configuração dessa modalidade depende do enquadramento do comportamento imputado em um de seus incisos, veja-se:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente: (...)"
.

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:"
.

Essas alterações refletem uma mudança paradigmática na aplicação da Lei de Improbidade, afastando-se da responsabilização objetiva ou baseada em mera culpa para exigir a demonstração inequívoca do elemento subjetivo doloso e, quando for o caso, do efetivo prejuízo ao patrimônio público, entendimento que foi corroborado pelo Supremo Tribunal Federal ao fixar, no julgamento do Tema 1.199, a seguinte tese vinculante:
“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;”
.

Feitas essas considerações, os elementos probatórios constantes dos autos, devidamente considerados pelo juízo
a quo
, demonstram que a celebração do Contrato no 013/2016 para locação de imóvel destinado à instalação da Farmácia Regional V teve como justificativa o atendimento à população que seria deslocada para a região em virtude da conclusão do Residencial Nico Baracat, empreendimento habitacional de responsabilidade da Caixa Econômica Federal. Conforme documentação juntada aos autos, a previsão inicial era de que as 1.440 unidades habitacionais fossem entregues ainda no ano de 2016, o que justificaria a necessidade de infraestrutura de saúde na região.

Ocorre que, em razão da rescisão contratual promovida pela Caixa Econômica Federal com uma das empresas responsáveis pela obra, houve atraso significativo na entrega do empreendimento, fato superveniente e alheio à vontade dos gestores municipais, que inviabilizou a instalação da unidade de saúde nos moldes originalmente planejados, levando à utilização do imóvel para finalidade administrativa diversa (arquivo de documentos).

Segundo o recorrente, a atitude de desvirtuar a finalidade da contratação e continuar efetuando os pagamentos da locação demonstraria a intenção dos agentes públicos apelados de lesionar o erário e violar os princípios que norteia a Administração Pública. Contudo, para isso seria necessária a demonstração de que os mesmos agiram com dolo específico, ou seja, com vontade livre e consciente dirigida à prática do ato ímprobo, com conhecimento de sua ilicitude e das consequências lesivas ao patrimônio público.

No caso em análise, porém, não se vislumbra a presença desse elemento subjetivo qualificado. A contratação inicial possuía finalidade legítima e justificativa plausível – demanda decorrente da entrega do Residencial Nico Baracat –, e a alteração da destinação do imóvel decorreu de circunstâncias supervenientes, não havendo elementos que indiquem atuação consciente e deliberada voltada à prática de ato ímprobo ou à causação de prejuízo ao erário.

Nesse contexto, quanto ao requerido Juarez Alves da Costa, sua participação restringiu-se à prática dos atos inerentes à função de Prefeito, consistentes na ratificação da dispensa de licitação e assinatura do contrato, após análise pelos setores técnicos competentes, inexistindo prova de sua participação consciente em eventual desvio de finalidade.

Em relação ao requerido Manoelito da Silva Rodrigues, embora tenha solicitado a contratação na qualidade de Secretário Municipal de Saúde, os elementos dos autos indicam que, diante da superveniência do atraso na entrega do residencial, determinou a utilização do imóvel para armazenamento de documentos médicos, atendendo necessidade administrativa concreta (Resolução no 1.821/2007 do Conselho Federal de Medicina).

Assim, à luz das alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021, não se verifica, no caso concreto, a presença do dolo específico exigido para a configuração dos atos de improbidade previstos nos arts. 10 e 11 da Lei no 8.429/92, não sendo esta legislação aplicável a meras irregularidades ou equívocos de gestão desacompanhados de intenção dolosa.

A propósito, veja-se os seguintes julgados:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PROMOÇÃO PESSOAL. DOLO ESPECÍFICO E DANO EFETIVO. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em desfavor de ex-prefeito municipal, secretários e prestadores de serviços de comunicação, diante da ausência de dolo específico e de dano efetivo ao erário, em contratações públicas para divulgação institucional durante os exercícios de 2013 e 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se houve prática de ato de improbidade administrativa em razão de suposta promoção pessoal do então prefeito municipal por meio de publicidade custeada com recursos públicos; (ii) determinar se ocorreu lesão efetiva ao erário decorrente das contratações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei no 14.230/2021 alterou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa, exigindo a comprovação de dolo específico e de dano efetivo para a responsabilização por atos ímprobos, conforme interpretação firmada pelo STF no Tema 1.199 da Repercussão Geral
.

4. A caracterização do ato de improbidade por promoção pessoal exige que a publicidade tenha promovido inequívoco enaltecimento do agente público, com o uso abusivo de imagem, nome ou símbolos para fins exclusivamente pessoais, o que não se verificou no caso concreto.

5. As publicações juntadas aos autos, embora mencionem o gestor, revelam conteúdo institucional, com divulgação de políticas públicas, programas e serviços municipais, sem desvio de finalidade comprovado, afastando o dolo específico exigido por lei.

6. A veiculação de nome e imagem do prefeito em peças informativas não caracteriza, por si só, promoção pessoal, sendo natural a vinculação da gestão às ações divulgadas, nos termos do art. 37, §1o, da CF/1988.

7.
Quanto à alegada lesão ao erário, inexiste comprovação de dano patrimonial efetivo e concreto, conforme exige o art. 10 da LIA após a reforma de 2021;
a existência de contraprestação e publicações realizadas impede a presunção de prejuízo,
não se admitindo mais o dano in re ipsa
.

8. A ausência de notas fiscais ou de documentação formal pode configurar irregularidade administrativa, mas não autoriza, por si, a condenação por improbidade sem prova robusta do dolo e do prejuízo ao patrimônio público.

9.
Não sendo comprovados o dolo específico nem o dano efetivo, deve prevalecer a improcedência dos pedidos, sob pena de responsabilização indevida por mera irregularidade formal, vedada pelo novo regime jurídico sancionador
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A caracterização do ato de improbidade por promoção pessoal exige prova de dolo específico, consistente na intenção deliberada de promover enaltecimento pessoal à custa de recursos públicos.

2. A publicidade institucional que divulga ações governamentais com menção ao gestor público, sem finalidade exclusiva de exaltação pessoal, não configura ato ímprobo.

3.
A responsabilização por dano ao erário exige prova efetiva e concreta de prejuízo patrimonial, não se admitindo dano presumido
.

4.
Irregularidades formais na contratação ou execução contratual não implicam, por si sós, ato de improbidade administrativa sem a demonstração de má-fé e dano efetivo
. (...)”.
(N.U 0002010-14.2017.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 17/02/2026) Grifei.

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM LICITAÇÃO – DANO AO ERÁRIO E OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – DOLO – SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.230/21 – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AO SISTEMA DE IMPROBIDADE – RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. 1.
O propósito da Lei de Improbidade Administrativa é coibir atos praticados com manifesta intenção lesiva à Administração Pública e não apenas atos que, embora ilegais ou irregulares, tenham sido praticados por administradores inábeis sem a comprovação de má-fé
. Ausência de dolo. 2.
Da ilegalidade ou irregularidade em si não decorre a improbidade
.
Para caracterização do ato de improbidade administrativa exige-se a presença do elemento subjetivo na conduta do agente público
. 3. Ação civil pública por improbidade administrativa. A Lei n.o 14 .230/2021 promoveu profundas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, dentre as quais a supressão das modalidades culposas nos atos de improbidade. Novatio legis in mellius. Retroatividade. Aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador (art . 1o, § 4o, da Lei no 8.429/1992). 4.
Para caracterização do ato de improbidade administrativa faz-se necessário dolo do agente, assim entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts . 9o, 10 e 11 da LIA, não bastando a voluntariedade do agente ou o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas
. Ausência de prova de dolo dos réus. Ação civil pública improcedente. Sentença reformada. Recursos providos”.
(TJ-SP - AC: 10012716120188260498 SP 1001271-61.2018.8 .26.0498, Relator.: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 18/04/2022, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/04/2022) Grifei.

Contudo, ainda que se pudesse admitir, apenas para argumentar, a presença do elemento subjetivo doloso – o que não se reconhece –, igualmente não restaria configurado ato de improbidade que causa lesão ao erário, porquanto ausente a demonstração de dano efetivo aos cofres do Município de Sinop, como exige a nova redação do art. 10 da Lei no 8.429/92.

Ocorre que, embora não tenha sido cumprida integralmente a finalidade originalmente prevista, os elementos probatórios indicam que o imóvel foi utilizado pelo Município para armazenamento de documentos médicos, atendendo a necessidade administrativa real. As contas de água e energia elétrica com consumo reduzido, longe de comprovarem a total inutilização do imóvel, mostram-se compatíveis com essa forma de utilização, que naturalmente demanda menor consumo.

Desse modo, não se pode afirmar a ocorrência de prejuízo efetivo ao erário, uma vez que houve aproveitamento do bem locado para finalidade pública, ainda que diversa daquela inicialmente prevista.

Por fim,
ainda que superados os fundamentos anteriores – ausência de dolo e de dano ao erário –, o que novamente se admite apenas para argumentar, também não se verifica a configuração de ato de improbidade por violação aos princípios da administração pública, nos termos do art. 11 da Lei no 8.429/1992.

Isso porque, além da exigência de dolo específico, tal dispositivo, após a Lei no 14.230/2021, passou a estabelecer rol taxativo, não havendo enquadramento da conduta dos requeridos em nenhuma das hipóteses ali previstas e muito menos naquela indicada na inicial, tipificada no inciso VI (
“deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades”
).

De todo modo, analisando-se a situação à luz dos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e economicidade, não se identifica violação dolosa aos deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade. A contratação observou os procedimentos legais aplicáveis, tendo sido precedida de dispensa de licitação devidamente fundamentada, e eventual deficiência no planejamento ou na execução contratual não se confunde com atuação desonesta ou ímproba.

A moralidade administrativa não restou violada, pois não há demonstração de conduta desleal ou voltada a favorecimento indevido. Quanto à economicidade, embora a finalidade original não tenha sido plenamente atingida, houve utilização do imóvel para atividade administrativa legítima. Por sua vez, eventual ineficiência decorreu de circunstâncias supervenientes alheias à vontade dos gestores, não de conduta intencional dirigida ao desperdício de recursos públicos.

Assim, eventuais falhas identificadas configuram, quando muito, irregularidades administrativas passíveis de controle pelos órgãos competentes, mas insuficientes para caracterizar ato de improbidade administrativa.

Diante desse cenário, ausentes o dolo específico, o dano efetivo ao erário e o enquadramento típico nas hipóteses legais, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar de irregularidade de representação processual
e, no mérito,
nego provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Município de Sinop, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na demanda de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026